Tribunal: TCU
Processo: 008.188/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5302/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.188/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre Luiz da Cruz (XXX.159.536-XX); Carolina Souza Santiago (XXX.253.616-XX); Deliene Cristina da Cruz (XXX.296.016-XX); Dinarci Aparecida Alves (XXX.966.556-XX); Elza Helena da Silva (XXX.163.366-XX); Geovanna Christine da Cruz Silva (XXX.933.456-XX); Jose Tarcizio Fernandes (XXX.111.936-XX); Julia Mendes Santiago (XXX.246.906-XX); Lasara Joselina Cornelio (XXX.908.956-XX); Leticia Araujo Naves (XXX.029.176-XX); Luiz Carlos da Cruz Filho (XXX.653.226-XX); Luzia Maria Santiago (XXX.514.096-XX); Maria Aparecida Silva (XXX.116.066-XX); Maria de Lourdes Pereira (XXX.375.736-XX); Marina Mendes Santiago (XXX.246.936-XX); Suelei Mendes de Sousa (XXX.806.456-XX); Valeria da Silva Araujo Naves (XXX.047.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.